Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714254-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: RENATA ROSA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por HOSPITAL SANTA LUCIA S/A contra RENATA ROSA COSTA em face da decisão prolatada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 150871501, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0029632-77.2015.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 45797838). Intime-se a agravada para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 20 de abril de 2023 14:40:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador